Tribunal: TJMT
Processo: 1062398-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1062398-93.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VITALINO PEDROSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 052.764.941-42 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DIVISÃO DE SERVIÇO PSICOSSOCIAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1062398-93.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VITALINO PEDROSO DA SILVA JUNIOR

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – PRISÃO INDEVIDA – EQUÍVOCO NA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO – – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente do constrangimento e sofrimento da parte autora, que foi abordado de forma equivocada e preso por equívoco.

2.
A quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco atribuição em valor irrisório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1062398-93.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VITALINO PEDROSO DA SILVA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n.
200884183
),
que, nos autos do recurso de apelação n.
1062398-93.2019.8.11.0041
, interposto pelo Recorrente contra
Vitalino Pedroso da Silva Júnior
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e reduzir o valor a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento da inaplicabilidade no presente caso do artigo 37, § 6o, da Constituição em sede de responsabilidade civil por ato judicial.

Diz que,
faz-se necessária a constatação do “erro judiciário” para fazer incidir a responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional, conforme preceitua o artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal: “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.

Enfatiza que
, a prisão preventiva não se confunde com erro judiciário, ainda que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido por falta de prova. Isso porque a prisão cautelar, regularmente decretada, é at lícito, tendo respaldo na própria Constituição, em seu artigo 5o, inciso LXI.

Afirma que,
inexiste responsabilidade em face de danos causados por atos de persecutio criminis, de imputação ou julgamento, quando o perseguido vem a ser absolvido ou se tem rejeitada a denúncia por falta de provas, pois tanto a decretação da prisão preventiva quanto a admissibilidade da denúncia repousaram em juízo provisório da prática delituosa, de todo legítimo.

Caso não seja esse o entendimento, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral, pois em casos análogos esta Corte arbitrou valores que não ultrapassam o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, nos termos acima expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 210989168), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1062398-93.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VITALINO PEDROSO DA SILVA JUNIOR

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora esta Relatora (ID n. 200884183
),
que, nos autos do recurso de apelação n.
1062398-93.2019.8.11.0041
, interposto pelo Recorrente contra
Vitalino Pedroso da Silva Júnior
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e reduzir o valor a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal se cinge quanto a
inaplicabilidade no presente caso do artigo 37, § 6o da Constituição em sede de responsabilidade civil por ato judicial, e caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

A irresignação não merece prosperar, apesar do substancioso fundamento recursal, conforme será demonstrado.

Isso porque,
conforme restou consignado na decisão impugnada,
a responsabilidade da administração pública por atos praticados por seus agentes é objetiva, com base na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6o,
Constituição Federal
).

Assim, para configuração do dever de indenizar, basta a demonstração do dano, da conduta e do nexo de causalidade, o que restou demonstrado no feito, uma vez que a responsabilidade do Estado não foi tratada pelo autor sob o prisma de possível falha do Juízo Criminal no curso da ação penal, mas apontadas ilicitudes perpetradas pela Polícia Judiciária na fase investigativa e que foram decisivas para a decretação da sua prisão preventiva.

Ademais, restou assentado no
decisum
de que os policiais civis, na fase investigativa, munidos das características físicas mencionadas pelas vítimas no inquérito policial, chegaram até o agravado por meio de reconhecimento fotográfico, pois a única vítima que reconheceu o autor, ora agravado, como sendo um dos autores do crime perpetrado, afirmou em depoimento prestado nos autos do processo criminal n. 14723-36.2016.8.11.0042, que
em momento algum visualizou o rosto do denunciado (ID 176128706.,
(ID176128706-Pág. 08).

Somado a isso,
os depoimentos de duas testemunhas confirmam o álibi do agravado de que no momento do crime, estava em um aniversário, em outra localidade, ou seja, no
bairro Jardim Nova Érica – Várzea Grand
e (ID
176128702 - Pág. 6);
além do fato de que não foi encontrado em poder da parte autora, ora agravada, nenhum objeto ou instrumento do crime.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Indenizatória, proposta
por
Vitalino Pedroso da Silva Júnior
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial

Extrai-se dos autos que o autor interpôs a presente ação, sustentando que em 28-05-2016, foi preso em flagrante na sua residência, situada no bairro Cidade Verde, nesta Capital, em decorrência de suposto crime de roubo exercido com arma de fogo.

Diz que, negou a autoria delitiva, contudo, houve o reconhecimento fotográfico positivo por parte de uma das vítimas, com o recebimento de denúncia pelo crime do art. 157, § 2o, inciso I e II do CP.

Afirma que, em 31-05-2016, foi encaminhado a Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso; todavia nada foi encontrado contra o autor, motivo pelo qual, foi solto em 23-08-2016.

Pontua que, ficou preso aproximadamente por 04 (quatro) meses, e que após foi
proferida sentença no bojo do processo criminal
n.
14723-56.2016.8.11.0042
,
absolvendo o autor, ora apelado, com fundamento no artigo
386
,
VII
, do
CPP
(ID 176128706), por entender não existir, nos autos, provas suficientes para sua condenação, já que as vítimas do crime não reconheceram o Sr. Vitalino como um dos autores do delito.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença com resolução de mérito, em que foi julgado procedente a pretensão do autor, restando reconhecida a responsabilidade civil do Estado ao pagamento da indenização por dano moral, fixado no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Contra essa sentença, insurge o Estado de Mato Grosso, sustentando que a sentença merece reforma, ante a ausência do dever de indenizar, uma vez que inexistiu qualquer ação ou omissão por parte do Recorrente que possa ter acarretado danos morais ao apelado, sendo certo que a
atuação dos agentes público, se deu no estrito cumprimento de um dever legal.

Ressalta ainda, que, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, caso seja mantida a condenação, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, levando-se em consideração, a condição econômica da vítima, como forma de evitar o seu enriquecimento sem justa causa, bem como os honorários advocatícios, com a fixação de porcentagem mínima de 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade civil extracontratual é definida como a obrigação de reparar o dano imposto a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, conforme preconiza o artigo 186 do Código Civil.

Desse conceito, surgem os requisitos essenciais da reparação civil: a existência de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a incidência de um dano, material ou imaterial, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e o nexo causal entre uma e outra.

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6o, preconiza que:

Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público. CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que:

Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano. (Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).

Portanto, para configurar a responsabilidade do ente público por algum dano causado, faz-se necessário demonstrar a ocorrência do dano e a relação causal entre o comportamento do agente público e esse dano.

O Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado na modalidade do risco administrativo. Ou seja, sendo o Estado o ente mais poderoso dentro de uma sociedade organizada, eis que goza de diversas prerrogativas e poderes para atuar e, consequentemente, influenciar esferas jurídicas de terceiros, também deve se responsabilizar por todos os riscos que a sua atuação representa aos administrados.

No entanto, a responsabilidade civil, nessa modalidade, pode ser excluída ou atenuada nos casos de culpa exclusiva ou concomitante da vítima, caso fortuito, força maior, e culpa exclusiva de terceiro. Isso porque, nesses casos, o necessário nexo causal entre a atuação administrativa e o dano não ficaria evidenciado.

Não se olvida da jurisprudência no sentido de que a prisão preventiva seguida de absolvição por falta de provas não gera indenização por danos morais.

Contudo, no caso específico, a responsabilidade do Estado não foi tratada pelo autor sob o prisma de possível falha do Juízo Criminal no curso da ação penal, mas apontadas ilicitudes perpetradas pela polícia judiciária na fase investigativa e que foram decisivas para a decretação da sua prisão preventiva.

Após minuciosa análise do acervo probatório, verifica-se que durante a fase investigativa os policiais civis, munidos das características físicas mencionadas pelas vítimas, chegaram até a pessoa do autor com utilização de reconhecimento fotográfico.

Além disso, conforme se verifica da sentença proferida nos autos do processo criminal n. 14723-56.2016.8.11.0042, apesar da vítima Luiz Augusto Corrêa Rangel, ter reconhecido o Sr. Vitalino como sendo um dos autores do crime contra ela perpetrado, em momento algum visualizou o rosto do denunciado (ID 176128706).

Somado a isso, consta do mencionado decisum que o denunciado Vitalino se encontra em um aniversário, cujo álibi é confirmado pelas testemunhas Silvia de Camargo Padilha e Fabiana Fortunato dos Santos.

Cediço que o reconhecimento fotográfico não encontra amparo legal, mas tem sido aceito pela jurisprudência na fase policial, desde que não seja utilizado de forma isolada e esteja em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico antecede o reconhecimento pessoal, não podendo sozinho, servir de prova em ação penal. Confira-se a ementa:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. JUSTA CAUSA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DE AUTORIA. AUSÊNCIA. DENÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART.
226
DO
CPP
. RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE DE INQUÉRITO COM BASE NA ANÁLISE DE IMAGENS DO LOCAL DO CRIME. TESTEMUNHA QUE NÃO PRESENCIOU OS FATOS. INEXISTÊNCIA DE POSTERIOR RECONHECIMENTO PESSOAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. 1.
A Sexta Turma desta Corte Superior firmou entendimento de que o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
(
HC n. 598.886/SC
, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

(...).

(
RHC 152.139/RJ
, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) [Destaquei]

Ora, a realização do procedimento de reconhecimento de pessoa nos estritos limites da legislação processual penal é garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime.

No caso em exame, inexiste prova de que as vítimas tenham procedido ao reconhecimento pessoal do autor, com todas as formalidades do artigo acima transcrito, sendo manifesta a falha na prestação do serviço público, que ensejou a prisão preventiva do apelante.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência dominante:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRISÃO CAUTELAR. RÉU PRESO POR 113 DIAS, ABSOLVIDO AO FINAL, POR FALTA DE PROVAS. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE.
Prisão cautelar suportada com provas frágeis e incompletas. Restrição da liberdade justificada apenas pelo reconhecimento fotográfico
. Contudo, reconhecimento pessoal negativo que não foi reduzido a termo. Evidente falha no serviço público. Responsabilidade objetiva caracterizada. Prisão excessiva, que corresponde a pena nenhuma, em razão da absolvição, deve ensejar reparação pelo Estado. Devida compensação por danos morais. Redução do valor indenizatório pleiteado. Danos materiais. Ausência de provas. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação, fixada a sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.

(TJ-SP 10160341720168260602 SP 1016034-17.2016.8.26.0602, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 02/10/2017, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/11/2017) [Destaquei]

[Destaquei]

Por outro lado, no que tange ao pleito do Agravante no qual pugna pela redução
do valor fixado a título de indenização por danos morais, para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
entendo
que merece prosperar parcialmente
.

Isso porque,
embora os elementos trazidos aos autos comprovem a
indevida

prisão
do autor pelo período de
28-5-2016 a 23-08-2016
, ou seja, por
88 (oitenta e oito)
dias, o valor de R$ 10.000,00 é o que melhor repara o sofrimento do apelado, permitindo, em contrapartida, a reprovação da conduta específica do réu, tal como identificada pela
prisão
realizada de forma
indevida.

Além de levar em conta a situação econômico-financeira do autor, identificado nos autos como
servente de obras
(ID
176128702 - Pág. 4
), o que não configura o seu enriquecimento sem causa, ademais, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, entendo que para a controvérsia examinada, o valor da indenização merece ser reduzido no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantia esta que não se mostra nem tão baixa – assegurando o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais – nem tão elevada – a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno merecem parcial provimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, para o patamar de R$
10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024